Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-83.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA. ESCRITURA PÚBLICA. NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. GARANTIA. BEM IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. CONTROVÉRISIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida pelo ora apelante em ser declarada a nulidade de escritura pública envolvendo bem imóvel indicado nos autos.
2. Rejeita-se o pedido subsidiário do apelante, que possui natureza de verdadeira questão preliminar, eis que objetiva o retorno dos autos à instância de origem para produção de provas, sem, contudo, indicar quais seriam aquelas a serem produzidas, nem, tampouco, demonstrar qual sua efetiva necessidade para o deslinde da controvérsia.
3. Controvertem as partes acerca da validade de escritura pública de bem imóvel indicado nos autos, por não refletir o acordo de vontade firmado entre as partes. 3.1. Conquanto seja incontroversa a existência de contrato de mútuo verbal firmado entre as partes, também é incontroverso que o imóvel objeto de discussão foi oferecido apenas em garantia ao pagamento do mútuo, não havendo qualquer relação de compra e venda estabelecida entre contratantes, de onde exsurge que a escritura pública questionada na inicial não tem respaldo no negócio jurídico.
4. A relação jurídica havida entre as partes se constitui em contrato de mútuo, porém, a despeito da inexistência de controvérsia quanto à oferta do imóvel como garantia, trata-se de relação contratual erigida de forma totalmente verbal, sem maiores registros, inclusive, com relação ao próprio valor envolvido na avença ou mesmo o termo para seu pagamento.
5. Pela dicção do art. 112 do Código Civil, o negócio jurídico deve ser interpretado mais pela intenção das partes, do que pelo sentido literal das disposições escritas, o que justifica a declaração de nulidade da transferência do bem, quando não há qualquer negócio jurídico que a justifique, mormente por não condizer, em nenhuma medida, com a intenção das partes na formação do negócio.
6. Os contratos, com efeito, devem ser interpretados tanto em sua celebração, quanto em sua execução, segundo os ditames da boa-fé (art. 422 do CC), e assim não ocorreria se se permitisse aos réus, desde logo, transferirem para si o imóvel, quando não condizente com a intenção das partes, mesmo porque, o próprio pacto comissório, ou seja, a possibilidade de o credor reter para si a coisa dada em garantia, caso a dívida não seja paga até o vencimento, é vedado pelo art. 1.428 do Código Civil.
7. Recurso conhecido e provido.